Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. VISÃO MONOCULAR. CEGUEIRA. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. VALORES PRESCRITOS. 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a renda (Decreto no 9.580/2018) e da contribuição previdenciária somente será possível após a análise do mérito, para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade.
2. O portador de visão monocular faz jus à isenção de imposto de renda, pois enquadra-se no conceito de “cegueira” do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1998. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. A repetição de indébito tributário autoriza o ressarcimento dos valores no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (CTN, art. 168 e 174).
4. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Ausente disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e diante de previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG).
5. A ausência de doença incapacitante impede a isenção e redução da base de cálculo de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o). Precedentes desta Corte.
6. Pedido de antecipação de tutela indeferido. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.